Tribunal: TJMT
Processo: 0021974-31.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021974-31.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 744.285.787-68 (ADVOGADO), CARLA DA PRATO CAMPOS - CPF: 267.176.788-95 (ADVOGADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), EDNA MARLENE DA CUNHA CARVALHO - CPF: 355.941.281-15 (APELANTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A (APELADO), LASPRO CONSULTORES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO MONITÓRIA
– 07 (SETE) CONTRATOS FIRMADOS NO MESMO DIA E COM A MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INSTRUMENTOS CONTRATUAIS ASSINADOS – PROVA DO RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – PEDIDO FORMULADO EM RECONVENÇÃO QUE DEVE SER OBJETO DE AÇÃO PRÓPRIA - SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

1 – Se a própria consumidora confirma que 02 (dois) valores de empréstimo que desconhece a contratação não são objeto do pedido monitório, é salutar que tal assunto seja resolvido em outra demanda, respeitado o devido processo legal, sob pena de tumulto processual e de ofensa ao princípio da adstrição do procedimento monitório.

2 - Está claro, neste caso, que a Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0021974-31.2016.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Edna Marlene da Cunha Carvalho
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, que julgou procedente o pedido formulado na Ação Monitória, ajuizada pela
Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A
.

O Juiz sentenciante constituiu, de pleno direito, o crédito originário dos seguintes contratos bancários firmados em 10/08/2011: (i) n. 474783839, (ii) n. 474783847, (iii) n. 474783855 (iv) n. 474783863 (v) n. 474794660 (vi) n. 474794679 e (vii) n. 474794687. Isto é, a Apelante foi condenada ao pagamento da quantia principal acrescida dos encargos moratórios contratados atualizados até a data do pagamento.

Lado outro, foi julgado improcedente o pedido contraposto apresentado nos Embargos Monitórios. Ao final, a Apelante foi condenada no ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios foram arbitrados em 10% sobre o valor da condenação e 10% sobre o valor da reconvenção.

Inconformada, a Apelante repetiu os mesmos argumentos expostos nos Embargos Monitórios. Alegou ter ajuizado, em 2013, a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição Débito, Tutela Antecipada e Danos Morais no 0032000-19.2013.811.0001 em face da Apelada, cujo feito tramitou no Primeiro Juizado Especial da Comarca de Cuiabá/MT.

Afirma que a causa de pedir da demanda acima mencionada se circunscreve ao fato de que, em setembro/2012, passaram a ser consignados em seu holerite 02 (dois) valores de empréstimo que desconhece a contratação, sendo um de R$ 992,12 (novecentos e noventa e dois reais e doze centavos) e o outro de R$ 174,61 (cento e setenta e quatro reais e sessenta e um centavos), no total de R$ 1.166,73 (um mil seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e três centavos). Frisou que tais valores não são objeto desta Monitória.

Prossegue na narrativa dizendo que, na Ação Declaratória no 0032000-19.2013.811.0001 que tramitou no Juizado Especial, obteve liminar favorável, dando causa à interrupção das consignações, bem como que a Apelada não juntou a cópia dos respectivos contratos bancários que corroborassem os 02 (dois) descontos em folha de pagamento, acima descritos. Informou que o mérito foi julgado procedente e a Apelada condenada à restituição da importância de R$ 6.810,33 (seis mil oitocentos e dez reais e trinta e três centavos), e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Continua a narrativa dizendo que a sentença citada no parágrafo acima foi objeto de Recurso Inominado, sendo acolhida a preliminar de incompetência do Juizado Especial, o que culminou na sua reforma com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito. Na visão da Apelante, a matéria fática não foi alterada, já que a Apelada não comprovou a adesão aos empréstimos com parcelas de R$ 992,12 (novecentos e noventa e dois reais e doze centavos) e de R$ 174,61 (cento e setenta e quatro reais e sessenta e um centavos).

Quanto aos 07 (sete) contratos objeto desta Monitória, afirma que todos foram firmados no mesmo dia (10/08/2011) e com os mesmos prazos de vencimento (72 prestações vencidas de 20/10/2011 até 20/09/2017), estando flagrante a ocorrência de fraude.

Aduz que o Juiz sentenciante equivocou-se ao determinar que a Apelante trouxesse a cópia do seu extrato bancário para comprovar que, em 10/08/2011, não havia sido creditado na sua conta bancária os numerários contratados. Alega que o ônus de provar o fato constitutivo do direito é do Banco Apelado.

Sustenta que firmou com o Apelado um único contrato e que “
(...) não é preciso ser nenhum perito para constatar que SE TRATA DO MESMO CONTRATO que, simplesmente foi fotocopiado SETE VEZES e juntado aos autos (...)
”.

Com base nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença, a fim de acolher o pedido apresentado nos Embargos Monitórios.

Nas contrarrazões juntadas no ID 121999585, o Banco Apelado juntou os comprovantes de TED – Transferência Eletrônica Direta das 07 (sete) operações de crédito que instruem o pedido monitório.

À luz do artigo 435 do CPC, facultei novas vistas dos autos à Apelante em razão dos documentos juntados com as contrarrazões, aportando a petição da consumidora no ID 128899166 no sentido de que os valores transferidos para a sua conta corrente não guardam relação com o montante pretendido na petição inicial, razão porque impugnou genericamente os documentos novos.

É o que importa relatar.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Ação Monitória fundada em 07 (sete) operações de crédito, na modalidade empréstimo consignado, que teriam sido contratadas em 10/08/2011 pela servidora pública
Edna Marlene da Cunha Carvalho
junto à instituição de crédito
Banco Cruzeiro do Sul S.A
. (atualmente representado por sua
Massa Falida)
.

Para melhor compreensão dos fatos, passo a contextualizá-los de acordo com todas as provas documentais produzidas nos autos, em especial os comprovantes de TED – Transferência Eletrônica Direta, que foram juntados nas contrarrazões:

1 - Contrato n. 474783839
no valor de R$ 1.967,30 (um mil novecentos e sessenta e sete reais e trinta centavos), com a obrigação de pagar 72 parcelas de R$ 169,00 (cento e sessenta e nove reais), vencidas de 20/10/2011 a 20/09/2017;

2 -
Contrato n. 474783847
no montante de R$ 449,00 (quatrocentos e quarenta e nove reais), com a obrigação de pagar 72 parcelas de R$ 46,00 (quarenta e seis reais), vencidas de 20/10/2011 a 20/09/2017;

3 –
Contrato n. 474783855
na quantia de R$ 2.057,88 (dois mil e cinquenta e sete reais), com a obrigação de pagar 72 parcelas de R$ 165,12 (cento e sessenta e cinco reais e doze centavos), vencidas de 20/10/2011 a 20/09/2017;

4 -
Contrato n. 474783863
no valor de R$ 1.720,29 (um mil setecentos e vinte reais e vinte e nove centavos), com a obrigação de pagar 72 parcelas de R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais), vencidas de 20/10/2011 a 20/09/2017;

5 -
Contrato n. 474794660
na quantia de R$ 938,80 (novecentos e trinta e oito reais e oitenta centavos), com a obrigação de pagar 72 parcelas de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), vencidas de 20/10/2011 a 20/09/2017;

6 -
Contrato n. 474794679
no montante de R$ 2.879,00 (dois mil e oitocentos e setenta e nove reais), com a obrigação de pagar 72 parcelas de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), vencidas de 20/10/2011 a 20/09/2017;

7 -
Contrato n. 474794687
no montante de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais e quarenta e sete centavos), com a obrigação de pagar 72 parcelas de R$ 69,00 (sessenta e nove reais), vencidas de 20/10/2011 a 20/09/2017.

Até aqui, pode-se verificar que a Apelada emprestou, no mesmo dia e com a mesma instituição de crédito, o valor principal de R$ 10.652,27 (dez mil seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos), assumindo em todas as operações o dever de pagar 72 parcelas a começar de 20/10/2011 e com término previsto para 20/09/2017, descontadas em sua folha de pagamento.

Ao propor a Ação Monitória, o Apelado disse que a Apelante deixou de honrar as prestações vencidas em 20/07/2013 e as subsequentes, razão pela qual pediu a constituição do crédito no montante já atualizado em junho/2016, conforme planilha de débito juntada no ID 121999551 – págs. 78/84.

Anoto que o Apelado instruiu o pedido inicial apenas com a cópia do
Contrato n. 474783839
no valor de R$ 1.967,30 (um mil novecentos e sessenta e sete reais e trinta centavos), bem como os
Relatórios de Detalhes de Cobrança
dos demais
06 (seis) contratos bancários, que estão no Id 121999551 – págs. 43/77.

Recebida a inicial, o Juiz da causa determinou a citação da Apelante que, em sede de Embargos Monitórios, questionou a ausência de juntada de 06 (seis) dos 07 (sete) contratos de empréstimo consignado. Além disso, impugnou os valores apontados na petição inicial como sendo o creditado na sua conta corrente, já que o Apelado apontara a transferência da quantia global de R$ 36.248,41 (trinta e seis mil duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e um centavos).

Em síntese, a Apelante suscitou a ocorrência de fraude e má-fé do Apelado, ao argumento de que este pretende receber 07 (sete) vezes o valor do mesmo contrato que, no caso, seria o de
n. 474783839
, já que foi o único com cópia juntada no processo. Em vista disso, pugnou pela improcedência do pedido monitório e pela condenação do Apelado pagamento de multa por litigância de má-fé.

Em
RECONVENÇÃO
, a Apelante historiou sobre o processo manejado no 1o Juizado Especial de Cuiabá.

Alegou que, em 2013, distribuiu a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição c/c Tutela Antecipada e Danos Morais no 0032000-19.2013.811.0001 em face da Apelada e que a causa de pedir se circunscreveu ao fato de que, em setembro/2012, passaram a ser consignados em seu holerite 02 (dois) valores de empréstimo que desconhece a contratação, sendo um de R$ 992,12 (novecentos e noventa e dois reais e doze centavos) e o outro de R$ 174,61 (cento e setenta e quatro reais e sessenta e um centavos), no total de R$ 1.166,73 (um mil seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e três centavos) por mês.

Frisou que tais valores não são objeto desta Monitória.

A Apelante continuou na narrativa dizendo que, na Ação Declaratória no 0032000-19.2013.811.0001 que tramitou no Juizado Especial, obteve medida liminar favorável, dando causa à interrupção das consignações, bem como que a Apelada não juntou a cópia dos respectivos contratos bancários que corroborassem os 02 (dois) descontos em folha de pagamento, culminando na procedência dos pedidos de mérito com a condenação da Apelada à restituição da importância de R$ 6.810,33 (seis mil oitocentos e dez reais e trinta e três centavos), e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Finalizou a narração dizendo que a sentença citada no parágrafo acima foi objeto de Recurso Inominado, sendo acolhida a preliminar de incompetência do Juizado Especial, dando ensejo a sua reforma com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

Na visão da Apelante, a matéria fática não foi alterada, já que a Apelada não comprovou a adesão aos empréstimos com parcelas de R$ 992,12 (novecentos e noventa e dois reais e doze centavos) e de R$ 174,61 (cento e setenta e quatro reais e sessenta e um centavos). Por esse motivo, pediu o revigoramento da sentença proferida no 1o Juizado Especial de Cuiabá, a fim de que o Apelado restituísse a importância de R$ 6.810,33 (seis mil oitocentos e dez reais e trinta e três centavos), e fosse condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao impugnar os Embargos Monitórios, o Banco Apelado supriu a falta de juntada dos documentos na petição inicial e trouxe no ID 121999554 - págs. 36/57 a fotocópia dos demais 06 (seis) contratos bancários de empréstimo consignados assinados pela Apelante.

Instada a se manifestar sobre tais documentos, a Apelante persistiu na tese de fraude e ratificou que desconhece todas as operações que instruem o pedido monitório, principalmente porque são do mesmo dia (10/08/2011) e com as mesmas datas de vencimentos (20/10/2011 a 20/09/2017).

Pelo Juiz da causa, foi facultado a Apelante o direito de comprovar que, em 10/08/2011, não foram creditados em sua conta corrente os valores descritos nos 07 (sete) contratos bancários que instruem o pedido inicial: n. 474783839, n. 474783847, n. 474783855, n. 474783863, n. 474794660, n. 474794679 e n. 474794687, no importe global de
R$ 10.652,27 (dez mil seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos). Todavia, embora intimada, deixou transcorrer o prazo em branco (ID 121999555 – pág. 08).

Logo em seguida foi encerrada a instrução e proferida a sentença recorrida, na qual o Juiz da causa
constituiu, de pleno direito, o crédito originário dos contratos bancários firmados em 10/08/2011, acrescido dos encargos moratórios contratados atualizados até a data do pagamento.

Esclarecidos os pontos que interessam, passo ao exame das razões do apelo.

O tema discutido na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição c/c Tutela Antecipada e Danos Morais no 0032000-19.2013.811.0001, que tramitou no 1o Juizado Especial de Cuiabá e que foi extinta, sem resolução do mérito, por meio do Recurso Inominado, deve ser objeto de deliberação em ação própria, e não em sede de Reconvenção de Ação Monitória, como pretende a Apelante.

Ora, se a própria Apelante confirma que 02 (dois) valores de empréstimo que desconhece a contratação, sendo um de R$ 992,12 (novecentos e noventa e dois reais e doze centavos) e o outro de R$ 174,61 (cento e setenta e quatro reais e sessenta e um centavos), no total de R$ 1.166,73 (um mil seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e três centavos), não são objeto do pedido monitório, é salutar que tal assunto seja resolvido em outra demanda, respeitado o devido processo legal, sob pena de tumulto processual e de ofensa ao princípio da adstrição ao procedimento monitório.

Dito isso, sem delongas, mantenho o capítulo da sentença que rejeitou os pedidos formulados na Reconvenção.

Quanto ao
ponto nodal
da Ação Monitória, melhor sorte não socorre à Apelante.

A uma, porque os documentos juntados pelo Apelado, tanto na fase da Impugnação, quanto nas contrarrazões, são provas concretas, irresolutas e incontestes da contratação de 07 (sete) empréstimos no mesmo dia (10/08/2011).

A duas, porque a Apelante não trouxe argumentos suficientes para modificar o entendimento adotado pelo Julgador singular, pois se limitou em reeditar os Embargos Monitórios.

É certo que a responsabilidade civil do Banco é objetiva; no entanto, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para obter vantagem indevida, muito menos para tentar ludibriar o julgador com argumentos frágeis e rasos, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê neste caso.

Assim, não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência da consumidora, isto não a exime de comprovar minimamente os fatos desconstitutivos, extintivos ou modificativos do direito vindicado pelo Banco.

Conforme relatado, está patente a prova da adesão aos Contratos: n. 474783839, n. 474783847, n. 474783855, n. 474783863, n. 474794660, n. 474794679 e n. 474794687, no importe global principal de
R$ 10.652,27 (dez mil seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos)
, assim como a comprovação de que os valores contratados foram creditados na conta corrente de titularidade da Apelante, caindo por terra a alegação de desconhecimento das operações bancárias ou de negócio fraudulento.

Conforme observado pelo Juiz da causa, se a Apelante nega ter recebido o crédito em 10/08/2011, competia-lhe trazer o extrato da sua conta desse dia e mês para deixar transparente que não recebera qualquer montante; todavia, preferiu se encobrir com o manto da hipossuficiência, o que não é suficiente para se liberar da obrigação.

É nesse sentido que se posiciona este Colegiado, a exemplo dos julgados: RAC n.o 1003122-17.2020.8.11.0003 da Des.a Marilsen Andrade Addario: Julgado em 12/05/2021 e publicado em 12/05/2021, e RAC n.o 1001751-98.2020.8.11.0041 do Des. Sebastião de Moraes Filho: Julgado em 12/05/2021 e publicado em 13/05/2021.

No meu modo de ver, a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar fato constituitivo do seu direito de credora, fato incontroverso que dispensa maiores digressões, sobretudo por se tratar de tema recorrente nesta Câmara.

Está claro, pois, que a Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida de sete vezes o mesmo contrato, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Dessa forma, confirmo a sentença em todos os seus termos, razão porque
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% tanto da condenação principal quanto do valor da reconvenção, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022